Tribunal: TJMT
Processo: 1001609-08.2020.8.11.0005
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001609-08.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO RAFAEL DE SOUZA FERREIRA - CPF: 006.084.291-12 (APELANTE), EDUARDO PEREIRA PANDOLFO - CPF: 011.759.451-29 (ADVOGADO), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DANIEL ALVES SANTOS - CPF: 081.066.581-63 (APELANTE), IVONEI ALVES LUZ - CPF: 051.462.371-31 (APELANTE), LAURA PATRICIA FRANCA - CPF: 007.459.031-69 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEDES DANIEL DA CUNHA - CPF: 837.996.641-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO PRESTES DOS SANTOS - CPF: 631.212.041-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN PAULO FERREIRA NASCIMENTO - CPF: 022.840.051-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JHENIFER LEILIANE SILVA FRANCA - CPF: 101.493.911-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS; DESTINAÇÃO DA DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS – PRIMEIRO APELANTE -
NARRATIVAS DOS POLICIAIS MILITARES – TRAZER CONSIGO E MANTER EM DEPÓSITO PORÇÕES DE COCAÍNA – TRÁFICO FORMIGUINHA – APREENSÃO DE INSUMOS PARA PREPARO/PRODUÇÃO DA DROGA – DESTINAÇÃO MERCANTIL - PREMISSA DO STJ – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA – REVISÃO DA PENA DE OFICIO – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS -

SEGUNDO APELANTE – APREENSÃO DE PEDRAS DE COCAÍNA NA RESIDÊNCIA

– NÃO ACONDICIONAMENTO EM PORÇÕES - INSUMOS E APETRECHOS NÃO APREENDIDOS – PEQUENA QUANTIDADE – DESTINAÇÃO PARA USO EVIDENCIADA -

ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT –

-RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR A CONDUTA DO SEGUNDO APELANTE PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO -

READEQUAÇÃO DA PENA DO PRIMEIRO APELANTE, DE OFÍCIO.

Primeiro apelante: O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “trazer consigo” e “ter em depósito” substância entorpecente com destinação mercantil.

A pequena quantidade de droga não elide, em si,

a responsabilização penal do primeiro

apelante
, ao considerar que a sua conduta [trazer consigo e ter em depósito porções individuais de cocaína] se enquadra no conceito do “tráfico formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP no 54845/2016). Nesse tipo de tráfico urbano, o agente costuma realizar idas e vindas às bocas-de-fumo com o objetivo de apanhar drogas para fornecê-las conforme a procura dos usuários (OLIVEIRA, Adriano. As peças e os mecanismos do fenômeno tráfico de drogas e do crime organizado. Disponível em: repositorio.ufpe.br). Mesmo não pertencendo à estrutura do narcotráfico em larga escala, o tráfico “formiguinha”, após se fortalecer economicamente mediante a conquista de clientela, pode vir a transformar-se em uma organização com condições suficientes para legalizar o seu lucro através de “lavagem de dinheiro” (OLIVERA, Joselma Gomes Pereira. O Adolescente e o Tráfico de Drogas na Cidade de Dourados: Sob uma perspectiva subcultural. Disponível em: jspui/bitstream/prefix/967 - Acesso em 9.8.2021).

A forma de acondicionamento da cocaína aliada às circunstâncias do flagrante, notadamente as apreensões de insumos para preparo/produção da droga, e às condições pessoais desfavoráveis do primeiro apelante se contrapõem a alegada destinação para uso próprio. Isso porque, dentre as diretrizes para o julgador avaliar a condição de usuário, destacam-se as circunstâncias fáticas da prisão, as condições pessoais do agente e os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão (STJ, AgRg no HC 609.565/SP;

TJMT, AP N.U 0000462-22.2009.8.11.0078; AP N.U 0021676-60.2017.8.11.0055).

“Revela-se inviável concluir pela dedicação do acusado a atividades criminosas, afastando-se a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, considerado processo-crime em tramitação.”
(STF, HC no 173806/MG)

Preenchidos os requisitos cumulativos [primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], impõe-se reconhecer a incidência da minorante na fração máxima de 2/3 (dois terços), notadamente se a natureza da droga fora devidamente valorada na primeira fase de dosimetria (TJMT, AP N.U 0001341-18.2015.8.11.0046).

Segundo apelante:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
(TJMT, Enunciado Criminal 8)

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.”
(TJMT, AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001609-08.2020.8.11.0005 -

COMARCA
DE DIAMANTINO

APELANTE(S): BRUNO RAFAEL DE SOUZA FERREIRA

IVONEI ALVES LUZ

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por BRUNO RAFAEL DE SOUZA FERREIRA e IVONEI ALVES LUZ
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de ação penal (NU 1001609-08.2020.8.11.0005), que condenou o
primeiro
por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 553 (quinhentos e cinquenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - e o
segundo
por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a 8 (oito) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado (ID 108988513).

Os apelantes sustentam que: 1)

as provas seriam insuficientes para as condenações por tráfico de drogas; 2) as substâncias entorpecentes apreendidas seriam destinadas ao consumo próprio.

Pedem o provimento para que sejam absolvidos ou desclassificada a conduta para uso de drogas (ID 108988530).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE DIAMANTINO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 108988357).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Condenação pelo do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). 1. Pretende-se a absolvição dos apelantes das imputações do crime disposto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, com fulcro no art. 386, VII, do CPP. 2. Subsidiariamente, objetiva-se a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime do art. 28 da Lei n. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Demonstrada a destinação mercantil do entorpecente. Condição de usuário de drogas não afasta a prática da atividade do narcotráfico. Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.
”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 115109992)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
Fato 02 - do crime de tráfico de drogas

[...] no dia 23 de setembro de 2020, na residência situada na Rua Agricultor Distrito de Deciolândia, nesta Comarca de Diamantino/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado BRUNO RAFAEL DE SOUZA FERREIRA trazia consigo e mantinha em depósito, 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, além de 08 (oito) ‘petecas’ do mesmo entorpecente e o denunciado IVONEI ALVES LUZ na residência particular situada na Rua Dorvalin Bruneta, Distrito de Deciolândia, mantinha em depósito 03 (três) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, fazendo-os com fins de mercancia.

Fato 03 - do crime de porte ilegal de arma de fogo

[...] no dia 23 de setembro de 2020, por volta das 13h, na residência situada na Rua João Abel de Arruda, Distrito de Deciolândia, nesta Comarca de Diamantino/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado IVONEI ALVES LUZ portava um revólver calibre 22, municiado com 5 (cinco) projéteis intactas, do mesmo calibre, tudo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia BRUNO RAFAEL DE SOUZA FERREIRA como incurso no artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei no 11.343/2006, aplicando no que couber a Lei n° 8.072/90 e IVONEI ALVES LUZ como incurso no artigo 14 da Lei 10826/03, arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 [
...].
”
(Gileade Pereira Souza Maia, promotora de Justiça – ID 108985590)

O Juízo singular reconheceu as reponsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
Com relação à autoria do crime tráfico de drogas também restou comprovada, sobretudo diante das declarações das testemunhas Policiais Militares que atuaram no caso em apreço. [...]

Em que pese às versões apresentadas pelos acusados (negativa da autoria e usuário de drogas), esta não foi suficiente para elidir os depoimentos policiais que indicam a prática do crime de tráfico de drogas, considerando ainda os elementos de convicção e provas constantes nos autos.

Pontue-se que a alegação do acusado Bruno Rafael de que a droga apreendida em sua residência seria destinada ao uso pessoal não encontra qualquer amparo nas provas colacionadas no processo.

Conforme se depreende da legislação de regência, a pequena quantidade de droga apreendida, por si só, não é suficiente para afastar a prática do crime de tráfico, especialmente quando as demais circunstâncias acenam em sentido contrário, como é o caso em questão.

Frise-se que os Policiais gozam de presunção de legitimidade no tocante aos atos decorrentes do exercício da função que desenvolvem, garantindo normal credibilidade aos seus depoimentos.

Assim, o fato praticado é típico, não operando em favor dos denunciados, qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, merecendo responder criminalmente pelo art. artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

[...]

Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR os réus BRUNO RAFAEL DE SOUZA FERREIRA pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei Federal no. 11.343/2006 e IVONEI ALVES LUZ pela prática dos crimes descritos no artigo 33, caput, da Lei Federal n° 11.343 e artigo 14 da Lei 10.826/2003, na forma do artigo 69, do Código Penal. Outrossim, ABSOLVO os acusados BRUNO RAFAEL DE SOUZA FERREIRA e IVONEI ALVES LUZ da pratica do crime descrito no artigo 35, caput, da Lei Federal no. 11.343/2006, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. [...]

1.1. DO ACUSADO BRUNO RAFAEL DE SOUZA FERREIRA [...]

i) Natureza da droga: deve ser valorada de forma negativa, tendo em vista ser ilícito de poder degenerativo, causando dependência, maconha e pasta base de cocaína, conforme laudos periciais acostados aos autos; [...]

Diante das circunstâncias judiciais que acabei de analisar, tenho por bem em fixar a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 553 (quinhentos e cinquenta e três) dias-multa.

Em relação à segunda fase, não incidem agravantes e atenuantes. Assim, fixo a pena provisória em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 553 (quinhentos e cinquenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento e diminuição da pena, torno-a definitiva em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 553 (quinhentos e cinquenta e três) dias-multa em desfavor do réu BRUNO RAFAEL DE SOUZA FERREIRA. Deixo de aplicar a redução de pena do artigo 33, § 4o da lei 11343/2006 em razão de o acusado ostentar condenação criminal provisória nos autos no 2808- 24.2017.811.0026, cód. 60831, na comarca de Arenápolis/MT, pelo crime de tráfico de drogas.

Em razão da ausência de informações acerca da situação econômica do réu, fixo o dias-multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em observância ao que dispõe o art. 33, §2o, c/c art. 59, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início SEMIABERTO por se mostrar o mais adequado à hipótese. [...]

1.2. DO ACUSADO IVONEI ALVES LUZ 1.2.1.

Do crime de tráfico de drogas [...]

i) Natureza da droga: deve ser valorada de forma negativa, tendo em vista ser ilícito de poder degenerativo, causando dependência, maconha e pasta base de cocaína, conforme laudos periciais acostados aos autos; [...]

Diante das circunstâncias judiciais que acabei de analisar, tenho por bem em fixar a pena-base acima do mínimo legal, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 553 (quinhentos e cinquenta e três) dias-multa.

Em relação à segunda fase não incidem atenuantes, porém incide agravante de reincidência (autos no. 1348-07.2014.8.11.0005 – código – 45618, na Comarca de Arenápolis/MT), razão pela qual fixo provisoriamente a pena em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 645 (seiscentos e quarenta e cinco) dias-multa. a terceira fase, não há causa de diminuição ou aumento, razão pela qual torno-a em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 645 (seiscentos e quarenta e cinco) dias-multa. 1.2.2.

1.2.2. Do crime de porte ilegal de arma de fogo [...]

Na terceira fase, não incidem causas de aumento e diminuição da pena, torno a pena em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. Inviável a aplicação do disposto no § 4o, do artigo 33, do Código Penal, em razão da reincidência. [...]

Tendo em vista que o denunciado IVONEI ALVES LUZ praticou os delitos capitulados no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 e artigo 14 da Lei 10.826/2003; na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, somando-se as penas impostas, motivo pelo qual, passo a fixar a pena definitiva em 08 (oito) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa. [...]

Em razão da ausência de informações acerca da situação econômica do réu, fixo os dias-multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos.

1.2.5. Do regime inicial Em observância ao que dispõe o art. 33, §2o, alínea “a” c/c art. 59, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início FECHADO por se mostrar o mais adequado à hipótese, haja vista o quantum da pena e a reincidência [...]
.”
(Raul Lara Leite, juiz de Direito – ID 108988513)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 108985578 - fls. 23/24), Laudo de Constatação Preliminar (ID 108985579 - fls. 43/45) e Laudo Pericial no 3.14.2020.71962-01 (ID 108988504 - fls. 264/270), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Jean Paulo Ferreira Nascimento, policial militar (ID 108985578 - fls. 18/19), Joedes Daniel da Cunha, policial militar (ID 108985578 - fls. 20/21), Laura Patrícia França, investigadora de Polícia (ID 108985578 - fls. 22), BRUNO RAFAEL DE SOUZA FERREIRA, primeiro apelante (ID 108985578 - fls. 27), Daniel Alves Santos, coindiciado (ID 108985578 - fls. 33), e
IVONEI ALVES LUZ, segundo apelante (ID 108985578 - fls. 39).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Jean Paulo Ferreira Nascimento, policial militar (ID 108988493), Joedes Daniel da Cunha, policial militar (ID 108988484), Ildemar da Silva Pereira, policial militar (ID 108988495), BRUNO RAFAEL DE SOUZA FERREIRA, primeiro apelante (ID 108988498), e IVONEI ALVES LUZ, segundo apelante (ID 108988498).

Destacam-se do contexto probatório que:

-
no dia 23.9.2020, por volta das 13hs, os policiais militares [
Jean Paulo Ferreira Nascimento, Joedes Daniel da Cunha e Ildemar da Silva Pereira] realizaram as apreensões de 9 (doze) porções de cocaína
, com peso de 1.69g (um grama e sessenta e nove decigramas), recortes de sacola plástica,
1 (um) prato com resquícios de cocaína
, 3 (três) porções de pasta-base de cocaína, com peso de 8,15g (oito gramas e quinze decigramas), 2 (dois) cachimbos, 1 (um) revólver, marca Taurus, calibre 32, 5 (cinco) munições, calibre
32,
na posse e nas residências dos apelantes BRUNO RAFAEL DE SOUZA FERREIRA e IVONEI ALVES LUZ
, localizadas no Distrito de Deciolândia, Diamantino/MT (ID 108985578);

- o policial militar Jean Paulo Ferreira Nascimento relatou, em ambas as fases da persecução penal, que recebeu

informações sobre a comercialização de drogas por um grupo no Distrito de Deciolândia; os apelantes se encontravam em frente a uma residência; o apelante IVONEI portava um revolver; foram encontradas drogas nas residências dos apelantes (ID 108988493),

- o policial militar Joedes Daniel da Cunha

narrou, na Delegacia e em Juízo, que foram recebidas informações sobre pessoas comercializando drogas no Distrito de Deciolândia; realizaram diligências e visualizaram os apelantes em frente a uma residência; foram abordadas 3 (três) pessoas, sendo que um delas estava com uma arma de fogo; localizaram uma porção de droga dentro da casa; não tem conhecimento sobre as condutas dos apelantes (ID 108988484);

- o policial Ildemar da Silva Pereira confirmou, na fase judicial, ter participado da diligência que culminou na apreensão das drogas, arma, sacolas plásticas e prato com resquícios de droga; havia outra pessoa na residência, a qual empreendeu fuga (ID 108988495);

- o apelante BRUNO RAFAEL DE SOUZA FERREIRA permaneceu em silêncio na Delegacia de Polícia (ID 108985578 - fls. 27). Na audiência de instrução,
afirmou que as substâncias entorpecentes apreendidas seriam para o seu consumo pessoal; o apelante IVONEI ALVES LUZ é seu amigo; trazia consigo 5 (cinco) porções de pasta-base de cocaína; tinha em depósito, na sua casa, aproximadamente, 1g (um grama) de cocaína
(ID 108988498).

- o apelante
IVONEI ALVES LUZ permaneceu em silêncio na fase policial (ID 108985578 - fls. 39). Em Juízo, negou a propriedade da droga apreendida em sua residência; o apelante BRUNO RAFAEL é seu amigo
(ID 108988498);

Dito isso, vejamos as condutas criminosas individualmente.

Do apelante
BRUNO RAFAEL DE SOUZA FERREIRA:

As narrativas dos policiais militares [
Jean Paulo Ferreira Nascimento, Joedes Daniel da Cunha e Ildemar da Silva Pereira
, nas fases policial e judicial, são coerentes no sentido de que o apelante
BRUNO RAFAEL DE SOUZA FERREIRA
trazia consigo 8 (oito) porções de cocaína e mantinha em depósito mais uma porção de cocaína, com peso estimado em 1.69g (um grama e sessenta e nove decigramas).

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “trazer consigo” e “ter em depósito” substância entorpecente com destinação mercantil.

A pequena quantidade de droga não elide a responsabilização penal do apelante
BRUNO RAFAEL DE SOUZA FERREIRA, ao considerar que a sua conduta [trazer consigo e ter em depósito porções individuais de cocaína] se enquadra no conceito do “tráfico formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP no 54845/2016 - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2016; AP no 130333/2016 - Primeira Câmara Criminal - 18.8.2017). Nesse tipo de tráfico urbano, o agente costuma realizar idas e vindas às bocas-de-fumo com o objetivo de apanhar drogas para fornecê-las conforme a procura dos usuários (OLIVEIRA, Adriano. As peças e os mecanismos do fenômeno tráfico de drogas e do crime organizado. Disponível em: repositorio.ufpe.br). Mesmo não pertencendo à estrutura do narcotráfico em larga escala, o tráfico “formiguinha”, após se fortalecer economicamente mediante a conquista de clientela, pode vir a transformar-se em uma organização com condições suficientes para legalizar o seu lucro através de “lavagem de dinheiro” (OLIVERA, Joselma Gomes Pereira. O Adolescente e o Tráfico de Drogas na Cidade de Dourados: Sob uma perspectiva subcultural. Disponível em: jspui/bitstream/prefix/967 - Acesso em 9.8.2021).

Por outro lado, as porções de cocaína estavam acondicionadas na forma de “petecas”. Além disso,

na residência do apelante
BRUNO RAFAEL DE SOUZA FERREIRA, tforam apreendidos sacolas plásticas recortadas [treze], substância utilizada para aumentar o volume da droga [fermento em pó],
um prato com resquícios da droga e dois cachimbos.

Essas circunstâncias do ato criminoso permitem aferir a destinação mercantil da droga, por evidenciarem a preparação da substância entorpecente em porções individuais [na residência do apelante
BRUNO RAFAEL DE SOUZA FERREIRA]
e a sua disponibilização para venda/entrega [via pública e em local apontado como ponto de venda de drogas].

Frise-se que o apelante
BRUNO RAFAEL DE SOUZA FERREIRA registra condenação pretérita por tráfico de drogas, na Comarca de Arenápolis, a evidenciar que a imputação relativa à mercancia de substâncias entorpecentes não constituiu um fato isolado.

A forma de acondicionamento da cocaína aliada às circunstâncias do flagrante, notadamente as apreensões de insumos para preparo/produção da droga, e às condições pessoais desfavoráveis do apelante BRUNO RAFAEL DE SOUZA FERREIRA se contrapõem a alegada destinação para uso próprio. Isso porque, dentre as diretrizes para o julgador avaliar a condição de usuário, destacam-se as circunstâncias fáticas da prisão, as condições pessoais do agente e os

depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão (STJ, AgRg no HC 609.565/SP

- Relator: Min.

Reynaldo Soares da Fonseca – 20.10.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara assim decidiu:

TJMT, AP N.U 0000462-22.2009.8.11.0078 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -

Primeira Câmara Criminal – 20.11.2021; AP N.U 0021676-60.2017.8.11.0055 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 25.11.2020.

Logo, as pretensões absolutória/desclassificatória do apelante
BRUNO RAFAEL DE SOUZA FERREIRA
afiguram-se impertinentes.

Do apelante
IVONEI ALVES LUZ:

O apelante IVONEI ALVES LUZ mantinha em depósito de 3 (três) pedras de pasta-base de cocaína, com peso de 8,15g (oito gramas e quinze decigramas), no interior da sua residência, consoante segura narrativa dos policiais militares

Jean Paulo Ferreira Nascimento, Joedes Daniel da Cunha e Ildemar da Silva Pereira
, em ambas fases da persecução penal.

A negativa sobre a propriedade da droga não resultou confirmada por qualquer elemento de convicção, de modo que não se sobrepõem aos depoimentos das testemunhas, consoante Enunciado Criminal 8 deste e. Tribunal:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Não obstante, a traficância imputada ao apelante IVONEI ALVES LUZ se resume a apreensão da droga. Vale dizer, o apelante IVONEI ALVES LUZ não trazia consigo substâncias entorpecentes e a pasta-base de cocaína não estava acondicionada em porções individuais aptas para a venda, mas sim fragmentada em 3 (três) pequenas pedras quebradas, no interior da mesma embalagem (fls. 44 – ID

108985579).

Na residência do apelante IVONEI ALVES LUZ, não houve a apreensão de qualquer insumo/apetrecho relacionado à traficância, ao contrário daqueles encontrados na casa do apelante BRUNO RAFAEL DE SOUZA FERREIRA [sacolas recortadas, fermento, prato com resquícios de drogas e cachimbos].

O delegado de Polícia
[Gilson Silveira do Carmo], ao concluir o inquérito policial, não fez qualquer referência à investigação anterior ou posterior
que indicassem a copropriedade das drogas entre os apelantes
(Relatório - ID 108985582 - fls. 129/131)
. Ao contrário, o vínculo associativo entre os apelantes
IVONEI ALVES LUZ
e
BRUNO RAFAEL DE SOUZA FERREIRA não resultou demonstrado, tanto que ambos foram absolvidos da associação para o tráfico.

A quantidade de droga apreendida [8g de pasta-base de cocaína, na forma de três pedras
]
não se revela expressiva, segundo orientação jurisprudencial (STJ, AgInt no AREsp 1142322/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 12.3.2018), de modo que, isoladamente, se afigura insuficiente para caracterizar a destinação mercantil das substâncias entorpecentes.

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.”
(AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020).

Assim sendo, impõe-se a desclassificar a conduta do apelante IVONEI ALVES LUZ (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
) ao tipo penal descrito no art. 28 da Lei no11.343/06
, mantida a condenação pelo
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a 2
(dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto sopesadas a reprimenda imposta - inferior a quatro anos -

e à reincidência

- condenação por tráfico de drogas a três anos e oito meses de reclusão, transitada em julgado em 18.12.2015 (SISTEMA SIAP - (CP, art. 33, § 2o, ‘b’).

Enfrentados
os limites das razões recursais, constitui
dever

ínsito
do Tribunal em apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar pena justa.

No caso, o Juízo singular não reconheceu a minorante do tráfico de drogas ao apelante BRUNO RAFAEL DE SOUZA FERREIRA diante da sua condenação criminal por fato criminoso análogo (PJE 2808- 24.2017.811.0026 - Código 60831), na Comarca de Arenápolis/MT.

Não obstante, essa sentença condenatória ainda não transitou em julgado devido à interposição de apelação criminal pela defesa do apelante BRUNO RAFAEL DE SOUZA FERREIRA, de modo que não se evidencia, em si, sua dedicação às atividades criminosas, segundo orientação do c. STF,
in verbis
:

“Revela-se inviável concluir pela dedicação do acusado a atividades criminosas, afastando-se a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, considerado processo-crime em tramitação.”
(HC no 173806/MG - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020)

Outrossim, o

apelante BRUNO RAFAEL DE SOUZA FERREIRA é primário e inexiste comprovação de habitualidade de traficância e/ou do seu envolvimento em organização criminosa, nos autos.

Preenchidos os requisitos cumulativos [primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], impõe-se reconhecer a incidência da minorante na fração máxima de 2/3 (dois terços), a ser aplicada sobre a pena provisória de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, notadamente porque a natureza da droga foi devidamente valorada pelo juiz da causa na primeira fase de dosimetria (TJMT, AP N.U 0001341-18.2015.8.11.0046 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 28.11.2020).

Portanto, totaliza-se a pena definitiva do apelante BRUNO RAFAEL DE SOUZA FERREIRA em 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e

183 (cento e oitenta e três) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para desclassificar o tráfico atribuído ao apelante
IVONEI ALVES LUZ
para posse de drogas para uso (Lei 11.343/06, art. 28), com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Diamantino para julgamento do fato recapitulado (CPP, art. 383, § 2o), mantida sua condenação por
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

De ofício,
READÉQUAM-SE
as penas do apelante BRUNO RAFAEL DE SOUZA FERREIRA a 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e

183 (cento e oitenta e três) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos.

Por conseguinte,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação do cálculo de pena e regime inicial dos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022